Tribunal: TJMT
Processo: 1013967-78.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013967-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES - CPF: 569.154.111-00 (AGRAVADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVADO, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÉRITO SUBJETIVO PELO
PARQUET
EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO EM AÇÃO PENAL AINDA SEM TRÂNSITO EM JULGADO – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – UNIFICAÇÃO DE PENAS QUE PRESSUPÕE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – EXEGESE DO ARTIGO 111 DA LEP – IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS COM BASE EM FATOS AINDA PENDENTES DE DELIBERAÇÃO JURISDICIONAL DEFINITIVA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA OBSTAR A PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NA GRAVIDADE DOS DELITOS ANTERIORES – PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – ATENDIMENTO DO CRITÉRIO SUBJETIVO DEMONSTRADO POR MEIO DE ATESTADO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E EXAME PSIQUIÁTRICO FAVORÁVEIS – EXAME CRIMINOLÓGICO QUE, EMBORA NÃO VINCULANTE, APONTOU BAIXO RISCO DE REINCIDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos legais para a progressão prisional, ou seja, cumprido o lapso temporal exigido e demonstrado o bom comportamento carcerário, correta a decisão que defere a transferência para regime menos gravoso, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal.

A existência de condenação penal pendente de recurso não impede, por si só, o reconhecimento do mérito para fim de progressão de regime prisional, sendo inviável a unificação de penas antes do trânsito em julgado da nova sentença, conforme disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ.

O exame criminológico, embora não vincule o magistrado, constitui ferramenta que orienta a análise do requisito subjetivo, sendo que, no caso, o laudo foi favorável ao reeducando, apontando baixo risco de reincidência.

A gravidade abstrata dos delitos e a extensão da pena não constituem fundamento válido para obstar a progressão de regime prisional quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato

Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do processo de execução penal nº 0005894-49.2018.8.11.0064, deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao recuperando
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade (Id. 215742179).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, alegando, em síntese, que o agravado não preenche o requisito subjetivo para a progressão, pois foi recentemente condenado pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da operação denominada "Red Money", com pena fixada em 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo evidenciada sua participação na liderança da facção criminosa denominada "Comando Vermelho" (Id. 215742177).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, argumentando que o exame criminológico é documento de caráter informativo, cujo teor não vincula a decisão do magistrado, que tem à sua disposição outros elementos para aferir o mérito subjetivo para progressão regimental. Afirma que o agravado cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo, destacando que a gravidade dos delitos não pode servir de óbice para a obtenção de benefícios em âmbito executório (Id. 215742182).

O Magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos (Id. 215742183).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução (Id. 220482190), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Agravo em Execução Penal – Recurso Ministerial contra decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado, sob o argumento de que, no transcurso da execução penal, o agravado cometeu crime de organização criminosa e lavagem de dinheiro, processado e julgado em sede de ação penal de nº 0031526-46.2018.8.11.0042 – Inviabilidade – Desvinculação da Vara de Execução Penal ao processo de conhecimento em tramitação, o qual, encontra-se em fase recursal – Situação processual ainda indefinida – Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos – obediência dos princípios da dignidade humana, reserva legal e individualização da pena –
Pelo desprovimento do apelo
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato

Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do processo de execução penal nº 0005894-49.2018.8.11.0064, deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao recuperando
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

Consta dos autos que o agravado foi condenado à pena unificada de
65 (sessenta e cinco) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática de três homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação criminosa.

Em 11/06/2023, o apenado atingiu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto. Foi realizado exame criminológico que apontou baixo risco de reincidência, bem como foi juntado atestado de comportamento carcerário favorável.

Consta no laudo psiquiátrico:

“[...] Com base na avaliação atual e na história de vida do reeducando, perquiridas no intuito de colher o maior número possível de elementos sobre sua realidade, incluindo o funcionamento de sua estrutura psíquica, e de obter um maior embasamento para avaliar a possibilidade de cometer novos crimes, não se observou nenhum sinal que sugerisse doença mental grave ou persistente.

No momento, possui fator de risco baixo para aumento do risco de reincidência criminal.

Os seus valores ético-morais pareceram estar bem estruturados, o que contribui positivamente para a possibilidade de progressão de regime.

No exame, o reeducando não apresentou sintomas psicóticos que pudessem comprometer o seu discernimento crítico da realidade.

Conforme citado anteriormente, os instrumentos de avaliação foram usados com o objetivo de tornar a avaliação de risco de violência mais eficaz, identificando fatores de risco relevantes, o que auxilia na melhor avaliação do prognóstico. Tais instrumentos foram aplicados durante o exame pericial e sugeriram baixo risco de reincidência.

Pode-se concluir que, do ponto de vista médico-legal e psiquiátrico, o reeducando apresenta, portanto, baixo risco de reincidência. [...]”
(Id. 215742196, p. 121/125)

Atestado de comportamento carcerário classificado como ótimo (Id. 215742196, p. 153).

O Juízo da execução, entendendo estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao recuperando, conforme decisão:

“[...] Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia
11/06/2023
, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o atestado de comportamento carcerário e o exame psiquiátrico possuem caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Soma-se a isso, o fato de que a certidão acostada à mov. 297.1, aponta a inexistência de outras prisões em nome do apenado.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO
a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a)
DENIS MARCELO FERREIRA MENDES ou DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES
, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade. [...]”
(Id. 215742179)

Sustenta o agravante que, mesmo o exame criminológico tendo apontado suposta aptidão para reingressar em sociedade, o histórico de reincidência do apenado, juntamente com a gravidade das condutas apuradas na AP 0031526-46.2018.8.11.0042, revelam a inadimplência à reintegração social e inadequação para o retorno ao convívio em segurança da coletividade.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a progressão de regime prisional constitui direito subjetivo do sentenciado, uma vez cumpridos os requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, quais sejam, o cumprimento de determinada fração da pena no regime anterior (requisito objetivo) e a demonstração de mérito, consistente no bom comportamento carcerário (requisito subjetivo).

No caso em apreço, conforme se depreende dos autos, o agravado atingiu o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto no dia 11/06/2023, fato este que não é objeto de controvérsia no recurso.

Quanto ao requisito subjetivo, verifica-se que o magistrado singular baseou sua decisão no atestado de bom comportamento carcerário e no exame psiquiátrico, que foram favoráveis ao recuperando, além de constatar a inexistência de outras prisões em nome do apenado, conforme certidão acostada aos autos.

O cerne da questão reside, portanto, na alegação ministerial de que o agravado não preenche o requisito subjetivo para a progressão, em razão de ter sido condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito da operação "Red Money".

Cumpre destacar, primeiramente, que o exame criminológico, embora constitua importante subsídio para a análise do mérito subjetivo do apenado, não vincula o julgador, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. Vejamos o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. NÃO VINCULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo do recurso próprio, inviável o seu conhecimento. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. As instâncias ordinárias procederam a uma análise do mérito do condenado e entenderam incabível a progressão de regime, pela ausência do requisito subjetivo. Trata-se de matéria de fato, não de direito, e a inversão do decidido depende de um exame amplo e profundo da conduta carcerária do sentenciado. 3. O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos. 4. Writ não conhecido."
(HC 372.954/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

No presente caso, o magistrado singular entendeu que os elementos constantes dos autos eram suficientes para demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo, em especial o atestado de comportamento carcerário e o exame psiquiátrico favoráveis.

Ademais, impende ressaltar que o exame criminológico realizado apontou baixo risco de reincidência, o que, longe de desabonar a conduta do recuperando, indica sua aptidão para progredir ao regime menos gravoso (Id. 215742196, p. 121/125) .

Quanto à existência de nova condenação pela prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, cumpre destacar que, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, a unificação de penas somente é cabível após o trânsito em julgado da sentença condenatória:

"Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime."

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não é possível proceder à unificação de penas com amparo em sentença penal recorrível:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. ÚLTIMA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 381.248/MG, concluído na sessão de 22/2/2018, esta Corte alterou a posição, até então prevalente, para estabelecer como marco inicial para a concessão de benefícios na execução, após a unificação de penas, a data da última prisão do apenado. 2. No caso dos autos, o juiz das execuções procedeu à unificação de penas estabelecendo como marco inicial para novos benefícios a data da publicação da última sentença condenatória recorrível - 21/6/2017.
No entanto, não tendo transitado em julgado a nova condenação, não poderia o magistrado proceder à unificação das penas com amparo em sentença penal recorrível.
3. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos. 4. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no REsp 1772841/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (negritou-se)

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO SOBRE UNIFICAÇÃO DE PENAS – CONDENAÇÃO NÃO COMPUTADA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 111 DA LEP – DECISÃO QUE NEGOU A LIBERDADE AO REEDUCANDO – ÓBICE NA PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – INVIABILIDADE – PREENCHIDO OS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA, RESERVA LEGAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça entende que "não tendo transitado em julgado a nova condenação, não poderia o magistrado proceder à unificação das penas com amparo em sentença penal recorrível. 3. Portanto, a decisão agravada deve ser mantida intacta pelos seus próprios termos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1772841/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019) (g.n) "Não há óbice na progressão de regime, mesmo quando da nova condenação, for negado o direito ao reeducando de recorrer em liberdade."
(N.U 1025875-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Portanto, diante da ausência de trânsito em julgado da nova condenação, não há como obstar a progressão de regime do agravado com base nesse fundamento, sob pena de se antecipar o cumprimento de pena ainda não definitiva, em clara afronta ao princípio da presunção de inocência.

Ademais, cumpre ressaltar que a gravidade abstrata dos crimes pelos quais o reeducando foi condenado, bem como a extensão da pena imposta, não constituem fundamentos válidos para obstar a progressão de regime, quando preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei. Nesse sentido:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS – EVOLUÇÃO DA PENA PARA O SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 112, §1º, DA LEP – INOCORRÊNCIA – MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL OPORTUNIZADA – MÉRITO – REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINÓLOGICO POR MÉDICO PSIQUIATRA – FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRAVIDADE DO DELITO E QUANTIDADE DA PENA – ASPECTOS QUE, ISOLADAMENTE, NÃO OBSTAM A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – LAUDO PSICOSSOCIAL QUE NÃO APONTA ELEMENTO DESFAVORÁVEL NA PERSONALIDADE DO REEDUCANDO E ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – CABIMENTO DA PROGRESSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A gravidade dos delitos e a quantidade da pena a cumprir não configuram causas suficientes para obstar benefícios da execução penal, especialmente quando ausente notícia de incidente negativo durante o cumprimento da pena a indicar a necessidade de verificação das condições do reeducando por médico psiquiatra."
(N.U 0032905-56.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de justiça

"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIO INDEFERIDO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E NA LONGA PENA A CUMPRIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual,
a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional
, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução. Precedentes do STJ. 2. Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de 1º grau que concedeu ao paciente a progressão para o regime semiaberto."
(HC 519.301/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/11/2019, DJe 13/12/2019) (negritou-se)

Conforme se observa no judicioso parecer da Procuradoria Geral de Justiça, o reeducando preencheu os requisitos objetivos e subjetivos necessários à progressão de regime, sendo inviável a unificação de penas com base em condenação ainda não transitada em julgado. Salientou que a execução penal não se vincula às ações penais em andamento, pois para que ocorra a unificação da pena é necessário que ocorra o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.

Portanto, constatado o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime, mostra-se correta a decisão que deferiu o benefício ao agravado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025